Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-48.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-48.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A e outros

Advogado(s)
:
MARIA GORETTI SANTOS, LUCIANA MOREIRA DE TASSIS RUIZ, JOAO LOYO DE MEIRA LINS

APELADO: SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, LUCIANA MOREIRA DE TASSIS RUIZ, MARIA GORETTI SANTOS

V

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SINISTRO. IMÓVEIS. REPAROS. NOTAS FISCAIS. ORÇAMENTOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RELAÇÃO
JURÍDICA. EXISTÊNCIA. DÉBITO. CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – As notas fiscais, orçamentos, mensagens eletrônicas e faturas de compra de material, hábeis e representativas do negócio jurídico celebrado entre as partes, são capazes de se constituírem em título executivo e, por conseguinte, promover a execução da dívida contraída pelo Réu.

II – Qualquer documento capaz de deduzir a existência do direito alegado é cabível como prova escrita para aparelhar a ação monitória.

III – O contrato de prestação de serviço tem densidade suficiente para gerar a presunção acerca da existência da relação jurídica entre as partes e do débito requerido no título.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8001564-48.2019.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelante
NORSA REFRIGERANTES S.A e
Apelado
SANTOS SOUZA COMÉRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA